Tribunal: TJDFT
Processo: 0708520-08.2020.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0708520-08.2020.8.07.0010 AGRAVANTE: DIEGO LIMA DE BRITO, ERIANE SILVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: JOSIVAN ALMEIDA DA CONCEICAO DESPACHO No ID 71064644, a advogada Marcia Suely Martins de Lima, OAB/DF 46.508 requer a reconsideração do despacho de ID 71013929 que indeferiu a desconstituição dos autos patronos dos agravantes DIEGO LIMA DE BRITO e ERIANE SILVA DE OLIVEIRA, promovente a juntada de prints de conversas de aplicativo eletrônico. Mantenho o despacho de ID 71013929, por seus próprios fundamentos, acrescentando que conversas extraídas do aplicativo whatsapp, sem outros dados ou documentos para confirmar a identidade do receptor das mensagens, não atende a exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao agravo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007